Tribunal: TJDFT
Processo: 0713719-87.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA. COLCHÃO. COMPRA PARCELADA NO CARTÃO DE CRÉDITO. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE COMPRA NÃO APROVADA. NOVO PARCELAMENTO COM CARTÃO DE OUTRA BANDEIRA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTIUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO EM EXCESSO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Defiro à autora o benefício da gratuidade de justiça.
2. Em 1/4/2024 a autora adquiriu um colchão no estabelecimento comercial requerido, com pagamento de R$1.600,00 de entrada e 12 parcelas de R$532,50, no cartão de crédito da Caixa Econômica Federal. Em 11/4/2024, a loja informou que a compra não havia sido aprovada, motivo pelo qual fez novo parcelamento por meio do cartão Carrefour. Posteriormente, constatou pelos extratos do cartão da CEF que a transação havia sido aprovada e as prestações estavam sendo cobradas.
3. Os extratos do cartão Visa Caixa Econômica (ID 71168536 e ID 71168535, pág. 3) e do Cartão Carrefour (ID 71168537) mostram que a autora pagou em duplicidade as prestações relativas ao pagamento do colchão.
4. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
5. Viola a boa-fé objetiva a conduta da empresa que promove novo parcelamento do preço no cartão de crédito da consumidora, sem que haja cancelamento ou estorno da primeira transação, gerando o pagamento em dobro do produto (ID 71168536, 71168537). Esse cenário atrai a aplicação da punição do parágrafo único do art. 42 do CDC quanto ao valor pago em excesso (R$ 6.390,00).
6. Sentença reformada para condenar o requerido a restituir à autora, em dobro, o valor do segundo parcelamento da compra do colchão realizado por meio do cartão de crédito Carrefour em 11/4/2024. Ficam mantidos os demais termos da sentença.
7. Recurso conhecido e provido. Relatório em separado.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.